Tribunal: TJSP
Processo: 1013369-49.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de contradição. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso parcialmente provido.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de contradição. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.